Tribunal: TJDFT
Processo: 0000370-08.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000370-08.2017.8.07.0003 RECORRENTE: MEIRIVAN DE JESUS SOUZA RECORRIDOS: WASHINGTON DA CRUZ E SILVA, BENEDITO DA SILVA NETO, LUIZ GONZAGA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. BEM IMÓVEL. PARTILHA. CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE. INDEVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe o art. 373, I, do CPC: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. 2. A alegação de simulação do negócio jurídico deve ser devidamente comprovada, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 502, 503, 506, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, porque o negócio jurídico firmado entre o segundo e terceiro recorridos (cessão de direitos) está maculado pelo vício da simulação. Em contrarrazões, os recorridos Benedito da Silva Neto e Washington da Cruz e Silva requerem a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 5o, inciso XXXVI, da CF, 6o da LINDB, e 502, 503, 506, 507 e 508, todos do CPC. Isso porque os referidos preceitos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo. E não se pronunciou a respeito deles, como bem salientado no ID 13011339 – Pág. 5, pois “em sua apelação (ID 7519950 - Págs. 1/14), sequer foram citados os dispositivos referenciados pela embargante/apelante”. Assim, conforme sedimentado na jurisprudência do STJ, “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF”. (AgInt no AgInt no AREsp 900.302/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/2/2020). Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo não deveria transitar, porquanto a Corte Superior tem aplicado o veto previsto nos verbetes sumulares 5 e 7, ambos de sua Súmula quando há necessidade de se aferir se determinado negócio jurídico padece do vício da simulação (AgInt no AREsp 1510611/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/11/2019). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015